Tribunal: TJDFT
Processo: 0728114-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de antecipação de tutela recursal interposto por JANAINA ELISA BENELI (agravante/exequente) em face da decisão proferida (ID 200100165, dos autos de origem), nos autos da ação de cumprimento de sentença, no 0700813-63.2018.8.07.0008, proposta em face de KASSIO RODRIGUES ALVES (agravada/executada), na qual o magistrado a quo indeferiu o pedido de pesquisa de valores por meio do sistema SISBAJUD de forma reiterada (Teimosinha). O agravante/exequente, em suas razões recursais (ID 60986247), sustenta, em síntese, que foi evidenciado nos autos que a parte agravante, há tempos, está tentando encontrar bens passíveis de penhora da parte executada, razão pela qual postulou pela penhora de ativos nas contas do executado, contudo, a pesquisa por meio da ferramenta SISBAJUD foi indeferida sob os argumentos de que a última consulta não obteve êxito e que a utilização da funcionalidade é inviável nesta Vara Cível de forma rotineira. Alega que , ao revés da fundamentação utilizada pelo juiz singular, a parte agravante entende que não há que se falar impossibilidade de reiteração de consultas já realizadas, pois tal fundamentação é ilegal, visto que é permitido ao credor valer-se de todos os meios lícitos, possíveis e à sua disposição para receber o justo crédito que possui em face do devedor. Argumenta que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que é possível a reiteração do pedido de realização de pesquisa pelos sistemas informatizados quando houver prova da alteração da situação econômica do executado ou, se inexistente, houver decorrido tempo suficiente, a gerar a indagação sobre modificações de sua situação financeira, sendo, que, nesse sentido, a última pesquisa SISBAJUD foi realizada em 08/11/2022, conforme ID no 141874163, dos autos de origem. Defende que não há óbice legal à renovação de diligências eletrônicas que se revelam necessárias e pertinentes para efetivação do processo de execução, devendo ser empreendidas novas medidas postuladas pelo agravante. Ao final, requer a concessão da antecipação de tutela recursal, para que as ordens de repetição sejam repetidas de forma automática pelo período máximo permitido e, no mérito, o provimento deste Agravo e a consequente a reforma da decisão agravada, de modo a prover o pedido de antecipação, para reformar a decisão para que a penhora de valores por meio do SISBAJUD, seja utilizada a ferramenta “teimosinha”, para que as ordens de repetição sejam repetidas forma automática pelo período de 30 dias. Preparo (ID 61303591). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do CPC/15), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15). Deve-se registrar, ainda, que a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, é medida excepcional que somente se justifica em casos reveladores de comprovada urgência ou em hipóteses que a conduta do requerido possa obstar ou prejudicar a própria eficácia de tutela provisória posterior. Na espécie, não vislumbro o preenchimento dos requisitos exigidos por lei para a antecipação da tutela recursal pretendida. De um lado, há a decisão combatida que indeferiu o pedido de pesquisa de valores por meio do sistema SISBAJUD de forma reiterada (Teimosinha). De outro lado, a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, requer a comprovação indubitável das alegações do agravante/exequente, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.